Tribunal: CARF
Processo: 10805.720225/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720225/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.871 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
O IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser
deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, quando houver demonstração do montante e da composição dos
rendimentos financeiros que foram sido percebidos, a sua contabilização e
correlação com os valores retidos, bem como que as receitas foram oferecidas
à tributação, ainda que em períodos anteriores ao da dedução, em razão do
regime de competência. Inteligência da Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada; ii)dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório remanescente em discussão nesta instância, no importe de R$ 7.803.461,92,
que, somado ao valor de R$ 4.403.422,43 já reconhecido pelo Despacho Decisório, totaliza o
montante de R$ 12.206.884,35, homologando as compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720225/2012-16
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.634, a saber:
Por bem descrever os fatos, adoto, no que couber, o relatório elaborado pelo
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator do presente processo quando da sua
conversão em diligência pela Resolução no 1402-000.476 (fls. 1761/1765), ao qual farei as
complementações necessárias
Trata o presente de Declarações de Compensação pelas quais foi requerido o
reconhecimento do crédito de saldos negativo do IRPJ e CSLL nos montantes de R$
12.206.884,35 e R$ 982.544,58; respectivamente, apurados no ano-calendário de
2009, para quitação de débitos diversos.
Em Despacho Decisório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André SP
reconheceu parcialmente o saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 4.403.422,43 e
a integralidade do saldo negativo da CSLL.
No que se refere ao saldo negativo do IRPJ, o deferimento apenas parcial teve origem
na ausência de comprovação do oferecimento à tributação no ano-calendário da
integralidade dos rendimentos de aplicações financeiras. Assim, foi acatada apenas a
parcela do IRRF correspondente aos rendimentos tidos como tributados.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade pela qual, em preliminar,
suscita a nulidade do Despacho Decisório em razão da precariedade da Fiscalização,
eis que não lhe foram solicitados esclarecimentos adicionais relativos à correta
tributação dos rendimentos financeiros e, por conseguinte, direito à compensação da
totalidade do IRRF.
No mérito, alega que na tributação dos rendimentos financeiros, pode por vezes existir
um aparente desencontro entre o contábil e o fiscal, já que a empresa é obrigada, a
reconhecer as suas receitas contabilmente pelo regime de competência, ao passo que a
regra fiscal exige a tributação pelo regime de caixa (por oportunidade da efetiva
realização.
Em função disso, sustenta que parte dos rendimentos foi apropriado no ano-calendário
de 2008. Afirma também que, em sentido diverso ao entendimento da Fiscalização, os
rendimentos foram informados em outras linhas da Ficha 6A e não apenas na linha 23.
Indica quais são as contas onde estariam apropriados os rendimentos e apresenta as
respectivas fichas do Razão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento prolatou o Acórdão 1445.184
pelo qual manteve o entendimento do despacho decisório e considerou improcedente a
manifestação de inconformidade.
O referido Acórdão teve como base, principalmente a não conformidade das
informações prestadas pelo sujeito passivo com os informes de rendimento fornecidos
pelas fontes pagadoras.
Devidamente cientificada, a interessada apresenta recurso voluntário suscitando em
preliminar a nulidade do Acórdão recorrido por não ter analisado todos os elementos
de prova apresentados na manifestação de inconformidade.
No mérito, reitera as razões trazidas na manifestação de inconformidade e traz laudo
técnico-contábil elaborado por empresa de auditoria externa que, segundo defende,
confirmaria as alegações.
Aduz que caso a autoridade julgadora não firme convicção quanto à procedência do
pleito, caberia a conversão do julgamento em diligência.
Em 25 de janeiro de 2018, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000.476, tendo em vista que os documentos apresentados pela recorrente deveriam ser
apreciados pela fiscalização para confirmação acerca do crédito e do descasamento de
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

informações contábeis, converter o julgamento em diligência para as seguintes providências
(fls.1764/1765):
Examine o laudo apresentado pela recorrente e verifique, com base nas informações
nele contidas ou em qualquer outro documento, se de fato houve a contabilização de
todas as receitas que geraram o IRRF pleiteado;
Se entender necessário, intime a interessada a apresentar justificativas e
esclarecimentos pertinentes;
Ao final elabore relatório circunstanciado com as conclusões pertinentes, o qual
deverá ser cientificado à interessada com prazo para manifestação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André – Serviço de Orientação e
Análise Tributária - SEORT apresentou o Relatório de Diligência de fls. 1788/1807, no qual,
após detalhada análise do despacho decisório e do laudo apresentado pela recorrente,
elaborado pela KPMG Tax Advisors Ltda., concluiu que a receita teria sido glosada
de forma indevida pelo Fisco:
17. Como já fartamente demonstrado, o Despacho Decisório do SEORT/DRF/SAE,
obedecendo ao que dispõe do art. 837 do RIR/99, aplicou “proporção” entre o IRRF e
os rendimentos declarados na Ficha 57, para cada fonte pagadora, sobre os
rendimentos efetivamente contabilizados, e concluiu que somente R$ 550.410,25
poderiam ser deduzidos do IRPJ devido no período. Isso em função da inclusão (na
DIPJ 2010) do resultado da receita total de R$ 9.526.832,42 e não R$ 42.290.584,34.
Em outras palavras, o fisco deduziu que o valor de R$ 34.699.660,50 não foi oferecido
à tributação na DIPJ, portanto, o IRRF intrinsecamente vinculado a essa receita não
foi considerado.
18. Enquanto que no laudo exarado pela empresa independente KPMG o valor
confirmado das receitas oferecidas à tributação na DIPJ, intrinsecamente vinculado ao
IRRF usado para “abater” o valor devido na DIPJ 2010 para apurar o saldo negativo,
foi no montante de R$ 34.605.921,23.
•
Valor dos rendimentos referentes a aplicações em renda fixa (CDB) => R$
3.004.201,82
• Valor dos rendimentos referentes a operações financeiras (SWAP) => R$
31.601.719,41
19. Com efeito, o valor da receita apurado no laudo como tendo sido efetivamente
oferecido à tributação está confirmado (com pequena diferença já explicada no laudo).
Portanto, o valor dessa receita foi “glosado” indevidamente pelo fisco. (sem grifos no
original)
Cientificada do resultado da diligência (Termo de Registro de Mensagem de ato
oficial na caixa postal DTE – fls. 1808, Termo de abertura do documento, fls. 1809; Termo de
ciência por abertura de mensagem, fl. 1810), a Recorrente apresentou a manifestação de fls.
1813/1817, na qual conclui:
9. Ou seja, a própria Autoridade Administrativa reconhece que os rendimentos de
operações financeiras da Recorrente foram efetivamente submetidos à tributação,
fazendo a Recorrente jus ao total do IRRF comprovadamente retido para a dedução e
aproveitamento do saldo negativo do IRPJ de 2009, sendo necessária, portanto, a
reforma do despacho decisório para homologar integralmente as compensações
formalizadas nas declarações de compensação apresentadas.
10. Diante de tudo o quanto exposto, é incontroverso/ nestes autos/ quer seja pelos
documentos fiscais e contábeis apresentados, quer seja pelo laudo da KPMG, QUER
SEJA PELAS CONCLUSÕES DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NA
REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA,
que os rendimentos de operações de swap, assim como os rendimentos derivados de
investimentos em renda fixa, foram efetivamente submetidos à tributação, fazendo a
Recorrente jus ao total do IRRF comprovadamente retido para a dedução e
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ de 2009.
Contudo, apesar de ter sido emitido Despacho de Encaminhamento (fls. 1818)
propondo o encaminhamento dos autos para o CARF, esta remessa não foi feita. Na sequência,
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

em 12 de novembro de 2018, foram desentranhados documentos diversos dos autos (fls. 1819 a
1833), conforme Termo de Desentranhamento de fls. 2040, sob a justificativa de que seriam
substituídos.
Em 14 de novembro de 2018, a Delegacia encaminhou Intimação SEORT no.
914/2018 (fls. 2066/2072) com o objetivo de complementar o Relatório de Diligência, uma vez
que aquele teria sido omisso no que tange a identificar as linhas na(s) DIPJ(s), onde os
lançamentos/registros da receita financeira, que originou o IRRF utilizado para compor o
Saldo Negativo em 31/12/2009, foram feitos. A intimação solicitou que a empresa prestasse os
seguintes esclarecimentos:
•Reportando-me ao item 22 deste relatório => Conforme DIRF 2008, para a receita
código 3426, também foram apurados valores em 2008, os quais, pela lógica,
também devem/deveriam ser registrados na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ/2009.
Esclarecer se a receita de CDB apurado conforme quadro, no valor de R$ 623.178,92
, foi registrada na(s) Linha(s) 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009 (2).
•Reportando-me ao item 26 deste relatório => O valor da receita “Juros/Receita sobre
CDB” está registrado como sendo R$ 816.034,41, portanto diferente de R$
822.449,24. Essa diferença deverá ser explicada (3).
•Reportando-me ao item 27 deste relatório => Apesar de o Relatório da empresa
independente KPMG ter sido elaborado com abundância de informações, no que
tange a demonstrar que a Receita Financeira, referente a Operações de swap, foi
devidamente oferecida à tributação, não logramos identificar em quais linha(s) da(s)
DIPJ(s) essa receita foi registrada. Apontar/explicar/demonstrar em quais linhas das
DIPJs essa receita foi informada (4).
Quaisquer outra(s) explicações/informações/documentos que queira apresentar para
melhor esclarecer a lide.
A recorrente cumpriu a Intimação SEORT no. 26/2019, às fls. 2489/2491, com quadro
elaborado por trimestre da Ficha 6A da DIPJ, bem como listando os PER/DCOMPs que
utilizaram o referido crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André – Serviço de Orientação e
Análise Tributária - SEORT apresentou o Relatório Final em resposta ao Pedido de Diligência,
às fls. 2492/2540, revendo o despacho decisório e usando uma outra abordagem. Alguns
trechos evidenciam esta alteração de entendimento da fiscalização:
COMENTÁRIOS A RESPEITO DO DESPACHO DECISÓRIO DO SEORT
26. Apesar da abundância de informações utilizadas na decisão exarada no Despacho
Decisório SEORT de 26/03/2013, não concordo com a linha de raciocínio adotada
pelo relator naquele documento, principalmente no que foi descrito nos itens “21”,
“22” e “25” deste estudo. Explico.
27. Com efeito, em sua linha de raciocínio, o relator resolveu considerar, a título de
Receita Financeira intrinsecamente vinculada ao IRRF, apenas o valor de R$
3.925.543,46 e não R$ 36.689.295,28 (como informado na Ficha 57 da DIPJ).
28. Dessa forma, o relator resolveu considerar como IRRF (para cálculo do Saldo
Negativo), apenas o valor de R$ 438.312,81 e não R$ 8.241.774,75.
29. Em consequência (somando com o valor do IRRF das Fontes Não Financeiras,
que o relator considerou como corretas) o valor total considerado como Receita
Financeira + Não Financeiras intrinsecamente vinculadas ao IRRF foi de apenas R$
9.526.832,42 e não R$ 42.290.584,34. E o valor do IRRF (para cálculo do Saldo
Negativo) foi de apenas R$ 550.410,25 e não R$ 8.353.872,19.
30. Ora, o relator, no Despacho Decisório, havia afirmado:
•“Mencione-se que os resultados apresentados na Ficha 06A, Ficha 09A e Ficha 17,
estão em conformidade com a demonstração do resultado contábil (fls. 522), LALUR
e Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (fls. 526/527)”.
31. E também:
•“Constata-se que a totalidade dos R$ 8.353.872,19 declarados como passível de
dedução do imposto devido foram reconhecidos pelos sistemas da RFB ou por meio
de comprovantes anuais”
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

32. Em suma, ao mesmo tempo que o relator reconhece que o total do valor do IRRF
foi comprovado, ele, na decisão, não reconhece esse valor (?).
ANÁLISE DA DCOMP UTILIZANDO ABORDAGEM DIFERENTE
33. Pelo que foi exposto acima, no intuito de firmar convicção da certeza e
liquidez do indébito requerido, achei de bom alvitre analisar novamente o
PER/DCOMP no. 03453.53225.211211.1.7.02-1102 através de uma abordagem
diferente. Em outras palavras, utilizarei o método adotado pelo SCC quando da
análise automática do Saldo Negativo nesses documentos. Vamos a este novo
estudo.
A conclusão à qual chegou a fiscalização também foi diversa do despacho decisório,
com uma apuração positiva de IRPJ no montante de R$ 19.956.475,55. Contudo, a fiscalização
propõe a manutenção do reconhecimento parcial do direito creditório em favor da recorrente no
montante de R$ 4.403.422,43. Ressalta-se trecho final do referido Relatório (fl. 2539):
CONCLUSÃO E CIÊNCIA
168. Considerando tudo o que foi exposto no Relatório, a apuração do Saldo
Negativo do IRPJ em 31/12/2009 ficou assim:

169. O IRPJ apurado em 31/12/2009, salvo melhor juízo dos senhores conselheiros,
foi positivo, no valor de R$ 19.956.475,55.
170. Não obstante, tendo em vista que já foi emitido Despacho Decisório pela
DRF/SAE, reconhecendo parcialmente o direito creditório da contribuinte no valor
de R$ 4.403.422,43, e essa decisão já foi cientificada à contribuinte, opino pelo
reconhecimento apenas do valor citado no Despacho Decisório
A recorrente apresentou sua manifestação, às fls. 2546/2588, com os seguintes
argumentos, no qual apontou nulidade do despacho de diligência tendo em vista modificação
dos critérios utilizados na análise da PER/DCOMP, bem como o equívoco ao se manifestar
sobre a ficha 6-A da DIPJ, quando o correto seria a análise das linhas 10 (variações cambiais
passivas) e 46 (variações cambiais)
O processo foi pautado para julgamento na sessão de 11/02/2020, ocasião na qual
reconheci a nulidade da manifestação do segundo relatório de diligência, tendo em vista a
alteração do critério jurídico utilizado pela autoridade fiscal quando do despacho decisório. O
julgamento, no entanto, não foi concluído tendo em vista o pedido de vista do Conselheiro
Caio César Nader Quintella.
Em 28 de outubro de 2020, a Recorrente juntou a manifestação de fls. 2594/2614, na
qual requer a juntada do laudo de fls. 2615/2627, destinado à verificar as conclusões do laudo
emitido pela KPMG, bem como demonstrar os equívocos do segundo relatório de diligência.

Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

2.Em sessão de 18.11.2021, esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no
1402-001.634, decidiu determinar a realização de nova diligência.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-000.476, razão pela qual dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
6.Em apertada síntese, sustenta a Recorrente que a r. decisão recorrida padece de
nulidade “por ter negado, por completo, qualquer possibilidade de a Recorrente fazer prova de
seu direito e comprovar seu crédito, uma vez que: (i) a decisão assumiu como premissa que o
ônus probandi nos casos de compensação de crédito seria exclusivamente da Recorrente; (ii) a
decisão deixou de analisar a documentação apresentada pela Recorrente na defesa; (iii) o
indeferimento do pedido de diligência formulado”.
7.Contudo, a leitura da r. decisão vergastada permite inferir que esta se baseou na
circunstância do ônus da prova de fato constitutivo do direito creditório incumbir ao requerente,
bem como que, na solicitação de diligência e/ou perícia, devem ser atendidos os requisitos
previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, nos termos do §1o do inciso IV do
artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
8.Ou seja, a comprovação do direito creditório incumbe ao interessado, que deve
apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua existência. Segundo concluiu a r.
decisão a quo, não tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não competiria ao órgão
julgador suprir a deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra,
cabem em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que
demandam complementação ou esclarecimentos adicionais.
9.Nesse passo, ressalte-se que, como bem asseverado pela Resolução no 1402-
001.634, “O informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é o documento padrão para
demonstrar mês a mês os rendimentos auferidos e o imposto retido, e deve ser apresentado
independentemente de solicitação. Se a escrituração da pessoa jurídica não obedece os exatos
termos daquele documento, caberia à interessada demonstrar o porquê”.
10.Outrossim, verifica-se que a r. decisão guerreada procedeu à devida análise da
prova documental produzida pela Recorrente, como indicam os seguintes excertos:
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

(...)
Para melhor análise dos elementos apresentados pela defesa, foram efetuadas e
juntadas aos autos (fls. 998/1009) pesquisas aos sistemas informatizados do detalhamento, por
período mensal, dos rendimentos das 12 fontes pagadoras, questionados pela autoridade da
DRF, a exemplo daquelas a seguir reproduzidas.
(...)
Ocorre que, comparando os valores dos rendimentos questionados, mesmo quando
detalhados por mês, com os valores lançados nas contas contábeis invocadas pela defesa, não é
possível estabelecer uma correlação entre eles, posto que os valores e os históricos dos
lançamentos assim não o permitem.
Obstáculo semelhante já havia sido detectado pela autoridade fiscal quando da análise
das contas R.11.054.J.001(receitas sobre operações financeiras) e R.11.055.J.005 (juros
Receitas sobre CDB), tanto que assim expôs:
(...)
E, mesmo tendo sido cientificada de decisão neste sentido, a Interessada em sua
defesa não apresenta registros auxiliares ou outros esclarecimentos que permitam suprir a
deficiência probatória já identificada pela Fiscalização quando da análise do valor declarado na
Linha 23 da Ficha 06 A da DIPJ do ano-calendário de 2009. E tal deficiência persiste também
em relação aos rendimentos de swap que alega estarem contemplados nas Linhas 19 da DIPJ
do ano-calendário 2009, bem como em relação a rendimentos de renda fixa que alega estarem
incluídos na linha 23 da DIPJ do ano-calendário anterior (2008).
Neste contexto, cumpre reiterar que, a teor do parágrafo 11 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, a manifestação de inconformidade proposta deve ser apreciada sob a égide do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que em seu artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, atribui à interessada o ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, trazendo as
provas quando da apresentação da defesa.
Embora, como se viu acima, tenham sido apresentados documentos instruindo a
manifestação de inconformidade, não é possível, por meio deles, verificar a compatibilidade
entre os valores lançados em contas contábeis de resultado e as receitas que sofreram retenções
de imposto na fonte sob códigos 5273 e 3426, imposto este utilizado na formação do crédito
(saldo negativo) pretendido.
E, se os elementos apresentados na manifestação de inconformidade não permitem
concluir pelo oferecimento à tributação dos rendimentos especificamente apontados pela
Fiscalização no Despacho Decisório, não há como reconhecer direito creditório.
(...)
11.Nesse passo, não se pode confundir “error in judicando” com “error in
procedendo”. Enquanto o último se refere a erro do julgador ao proceder, consistente na
inobservância dos requisitos formais necessários para a prática de determinado ato, o segundo é
inerente ao equívoco na solução da lide, seja pela má interpretação e aplicação da legislação, seja
por que não concebida com a adequada correlação dos fatos ao plano abstrato da norma.
12.A valoração da prova, a partir de interpretação legal acolhida pelo julgador,
consubstancia aspecto intrínseco ao seu convencimento e às suas razões de decidir, que não
configuram erro de procedimento e que, mesmo que se fossem equivocadas, seriam inerentes a
“error in judicando”.
13.No caso, não se verifica a existência de “error in procedendo”, não se tratando
de ausência de apreciação de argumentos ou de provas, mas sim de tese adotada pelo “decisum”,
a partir de elementos de convicção extraídos dos autos.
14.Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

DO MÉRITO
15.Conforme se depreende do exame dos autos, a r. decisão recorrida houve por
bem prestigiar o Despacho Decisório de fls. 788/796, que reconheceu apenas parcialmente o
saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 4.403.422,43, e a integralidade do saldo negativo da
CSLL, relativos ao ano-calendário de 2009, tendo em vista a ausência de comprovação do
oferecimento à tributação no ano-calendário da integralidade dos rendimentos de aplicações
financeiras, de modo a ser acatada apenas a parcela do IRRF correspondente aos rendimentos
tidos como tributados, no importe de R$ 550.410,25.
16.A controvérsia reside na apropriação da receita correspondente ao IRRF sobre
aplicações financeiras de renda fixa e operações de swap, que foi utilizado na composição do
saldo negativo do IRPJ, no total de R$ 8.353.872,19, restando o montante de R$ 7.803.461,92
glosado, dos quais R$ 708.108,35 correspondem a IRRF e R$ 7.095.353,57 a IRRF deduzido das
estimativas. Confira-se a composição do saldo negativo postulado e do reajustado pelo DD.:
Contribuinte:

Despacho Decisório:

Fl. 2682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

Comparativo (fls. 1018/1022 do PA 10805.7209162013-09, apenso):

17.A Resolução no 1402-000.476 determinou a que a Unidade Local procedesse
ao exame do laudo intitulado “Termo de Constatação” que instruiu o Recurso Voluntário (fls.
1115/1140) e verificasse, com base nas informações nele contidas ou em qualquer outro
documento, se de fato houve a contabilização de todas as receitas que geraram o IRRF pleiteado.
18.A autoridade fiscal incumbida de prestar os esclarecimentos solicitados
reconheceu a insubsistência das glosas, conforme a conclusão exposta no item 19 do Despacho
em Resposta a Pedido de Diligência de fls. 1788/1807:

19.Sobre o resultado da diligência, a Recorrente manifestou sua concordância às
fls. 1813/1817, onde reafirma que “é incontroverso/ nestes autos/ quer seja pelos documentos
fiscais e contábeis apresentados, quer seja pelo laudo da KPMG, QUER SEJA PELAS
CONCLUSÕES DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA
DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA, que os rendimentos de operações de swap, assim
como os rendimentos derivados de investimentos em renda fixa, foram efetivamente submetidos
à tributação, fazendo a Recorrente jus ao total do IRRF comprovadamente retido para a
dedução e aproveitamento do saldo negativo de IRPJ de 2009”.
20.Contudo, surpreendentemente, apesar de ter sido emitido Despacho de
Encaminhamento propondo a remessa dos autos para o CARF (fls. 1818), esta providência não
foi tomada. Na sequência, foram desentranhados diversos documentos dos autos (fls.
1819/1833), sob a justificativa de que seriam substituídos, conforme Termo de
Desentranhamento de fls. 2040.
21.Posteriormente, a Delegacia encaminhou a Intimação SEORT no 914/2018 (fls.
2066/2072), com o objetivo de complementar o Relatório de Diligência, a pretexto de que aquele
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

teria sido “omisso no que tange a identificar as linhas na(s) DIPJ(s), onde os
lançamentos/registros da receita financeira, que originou o IRRF utilizado para compor o Saldo
Negativo em 31/12/2009, foram feitos”, tendo determinado que a empresa prestasse diversos
esclarecimentos, a saber:
•Reportando-me ao item 20 deste relatório => O valor da receita “Juros/Receita sobre CDB”
está registrado como sendo R$ 2.353.771,71, portanto diferente de R$ 2.181.752,58. Essa
diferença deverá ser explicada (1).
•Reportando-me ao item 22 deste relatório => Conforme DIRF 2008, para a receita código
3426, também foram apurados valores em 2008, os quais, pela lógica, também
devem/deveriam ser registrados na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ/2009. Esclarecer se a
receita de CDB apurado conforme quadro, no valor de R$ 623.178,92 , foi registrada na(s)
Linha(s) 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009 (2).
•Reportando-me ao item 26 deste relatório => O valor da receita “Juros/Receita sobre CDB”
está registrado como sendo R$ 816.034,41, portanto diferente de R$ 822.449,24. Essa
diferença deverá ser explicada (3).
•Reportando-me ao item 27 deste relatório => Apesar de o Relatório da empresa independente
KPMG ter sido elaborado com abundância de informações, no que tange a demonstrar que a
Receita Financeira, referente a Operações de swap, foi devidamente oferecida à tributação, não
logramos identificar em quais linha(s) da(s) DIPJ(s) essa receita foi registrada.
Apontar/explicar/demonstrar em quais linhas das DIPJs essa receita foi informada (4).
Quaisquer outra(s) explicações/informações/documentos que queira apresentar para melhor
esclarecer a lide.
22.A Recorrente apresentou Resposta à Intimação e complemento às fls.
2078/2084 e 2090. Ato continuo, foi a Recorrente novamente intimada para apresentar novas
informações (fls. 2482/2483), a saber :
3. Fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 20 (vinte) dias da ciência apresentar,
para cada trimestre, quadro preenchido com o detalhamento das respectivas receitas que foram
informadas na Linha 22 da Ficha 06A da DIPJ 2009, no mesmo molde do quadro apresentado
anteriormente para detalhar as respectivas receitas informadas na Linha 23 da Ficha 06A da
DIPJ 2010, abaixo reproduzido.

4. Tendo em vista que foi apurado SALDO NEGATIVO de IRPJ na DIPJ 2009, ano-
calendário 2008, esclarecer se transmitiu PER/DCOMP para requerer restituição/compensação
desse SALDO NEGATIVO.
5. Em caso positivo, INFORMAR O No. DESSE PERDCOMP.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

23.Em atendimento, a Recorrente manifestou-se às fls. 2489/2491, apresentando
quadro elaborado por trimestre da Ficha 6A da DIPJ, bem como listando os PER/DCOMPs que
utilizaram o referido crédito.
24.A seguir, às fls. 2492/2540, foi emitido novo Despacho em Resposta a Pedido
de Diligência, revendo o despacho anterior e usando uma outra abordagem, com alteração de
entendimento da fiscalização, conforme exemplificam os trechos a seguir:
COMENTÁRIOS A RESPEITO DO DESPACHO DECISÓRIO DO SEORT
26. Apesar da abundância de informações utilizadas na decisão exarada no Despacho
Decisório SEORT de 26/03/2013, não concordo com a linha de raciocínio adotada pelo relator
naquele documento, principalmente no que foi descrito nos itens “21”, “22” e “25” deste
estudo. Explico.
27. Com efeito, em sua linha de raciocínio, o relator resolveu considerar, a título de
Receita Financeira intrinsecamente vinculada ao IRRF, apenas o valor de R$ 3.925.543,46 e
não R$ 36.689.295,28 (como informado na Ficha 57 da DIPJ).
28. Dessa forma, o relator resolveu considerar como IRRF (para cálculo do Saldo
Negativo), apenas o valor de R$ 438.312,81 e não R$ 8.241.774,75.
29. Em consequência (somando com o valor do IRRF das Fontes Não Financeiras, que
o relator considerou como corretas) o valor total considerado como Receita Financeira + Não
Financeiras intrinsecamente vinculadas ao IRRF foi de apenas R$ 9.526.832,42 e não R$
42.290.584,34. E o valor do IRRF (para cálculo do Saldo Negativo) foi de apenas R$
550.410,25 e não R$ 8.353.872,19.
30. Ora, o relator, no Despacho Decisório, havia afirmado:
•“Mencione-se que os resultados apresentados na Ficha 06A, Ficha 09A e Ficha
17, estão em conformidade com a demonstração do resultado contábil (fls. 522),
LALUR e Demonstração da Base de Cálculo da CSLL (fls. 526/527)”.
31. E também:
•“Constata-se que a totalidade dos R$ 8.353.872,19 declarados como passível de
dedução do imposto devido foram reconhecidos pelos sistemas da RFB ou por meio
de comprovantes anuais”
32. Em suma, ao mesmo tempo que o relator reconhece que o total do valor do IRRF
foi comprovado, ele, na decisão, não reconhece esse valor (?).
ANÁLISE DA DCOMP UTILIZANDO ABORDAGEM DIFERENTE
33. Pelo que foi exposto acima, no intuito de firmar convicção da certeza e liquidez do
indébito requerido, achei de bom alvitre analisar novamente o PER/DCOMP no.
03453.53225.211211.1.7.02-1102 através de uma abordagem diferente. Em outras palavras,
utilizarei o método adotado pelo SCC quando da análise automática do Saldo Negativo nesses
documentos. Vamos a este novo estudo.

25.Em conclusão, o novo Despacho em Resposta a Pedido de Diligência,
divergindo do DD. de fls. 788/796 e do primitivo Despacho em Resposta a Pedido de Diligência
de fls. 1788/1807, apurou IRPJ a pagar no montante de R$ 19.956.475,55, com a seguinte
ressalva: “Não obstante, tendo em vista que já foi emitido Despacho Decisório pela DRF/SAE,
reconhecendo parcialmente o direito creditório da contribuinte no valor de R$ 4.403.422,43, e
essa decisão já foi cientificada à contribuinte, opino pelo reconhecimento apenas do valor
citado no Despacho Decisório.
26.Instata a se manifestar, a Recorrente apresentou a petição de fls. 2546/2588,
via da qual sustenta a nulidade das manifestações da fiscalização após o despacho de fls. 1818 e,
quanto ao mérito, aponta equívocos que, no seu entender, teriam sido cometidos, para ao final
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

revisitar as razões do seu Recurso Voluntário que comprovariam o oferecimento das receitas à
tributação e o seu consequente direito ao crédito.
27.Em sequência, a Recorrente promoveu a juntada de novo laudo às fls.
2595/2627, que, com o fito de corroborar o trabalho feito pela KPMG, alcançou exatamente as
mesmas conclusões daquele, além de ter constatado incongruências no Despacho em Resposta a
Pedido de Diligência de fls. 2492/2540.
28.Diante das inconsistências apontadas pela Recorrente, por meio da Resolução
no 1402-001.634 foi determinada a realização de nova diligência para que a Unidade de Origem
prestasse os esclarecimentos necessários, tendo sido produzido o Relatório Fiscal de fls.
2642/2650, que, respondendo aos quesitos propostos, assim se pronunciou:
a) Conforme alegado pela contribuinte é possível confirmar se os rendimentos financeiros
de renda fixa (CDB) que sofreram retenção do imposto de renda na fonte foram
devidamente contabilizados (junto com outras operações de natureza análoga) nas contas
contábeis R11054J001, R11055J005 da Recorrente? (item 30 da manifestação)
Resposta positiva.
Conforme relatado no Laudo (fls. 2615/2627) e confirmado por este Auditor, os rendimentos
de renda fixa (CDB) no montante total de R$ 3.004.201,82 foram devidamente contabilizados
nas contas contábeis de receita #R11055J005 e #R11054J001 pelo regime de competência,
conforme prevê o CPC6 n£' 26 e art. 177 da Lei n£' 6.404/76, da seguinte forma:
- Montante de R$ 2.181.752,58 registrado como receita na conta contábil #R11055J005 em
31.12.2008 (ano-calendário de 2008) conforme detalhado nos Anexos 2 (fls. 1145/1146) e
2.2.1 (fls. 1161/1163) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140)
- Montantes de R$ 784.718,57 e R$ 37.730,67 (que totalizam R$ 822.449,24) registrados como
receita nas contas contábeis #R11055.1005 e #R11054.1001, respectivamente, no ano-
calendário de 2009 conforme detalhado nos Anexos 2 (fls. 1145/1146); 2.1.1 (fls. 1149/1153) e
2.1.2 (fls. 1154/1158) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140)
Tais montantes foram integralmente oferecidos a tributação do IRPJ pelo regime de
competência, conforme prevê a legislação tributária brasileira que rege a metodologia de
cálculo do IRPJ pelo Lucro Real da seguinte forma:
- Montante de R$ 784.718,57 registrado como receita na rubrica contábil #R11055.1005
oferecido a tributação do IRPJ em 2009 e declarado na Linha 23 (“Outras Receitas
Financeiras”) da Ficha 06 (“Demonstração do Resultado”) da DIP.1 2010 (ano-calendário
2009), conforme atesta os Anexos 2.1 (fls. 1147/1148) e 2.1.1 (fls. 1149/1153) do Termo de
Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593);
- Montante de R$ 37.730,67 registrado como receita na rubrica contábil #R11054.1001
oferecido a tributação do IRPJ em 2009 e declarado na Linha 23 (“Outras Receitas
Financeiras”) da Ficha 06 (“Demonstração do Resultado”) da DIP.1 2010 (ano-calendário
2009), conforme atestam os Anexos 2.1 (fls. 1147/1148) e 2.1.2 (fls. 1154/1158) do Termo de
Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593)
- Montante de R$ 2.181.752,58 registrado como receita na rubrica contábil #R11055.1005 em
31.12.2008 e oferecido a tributação do IRPJ em 2008 e declarado na Linha 23 (“Outras
Receitas Financeiras”) da Ficha 06 (“Demonstração do Resultado”) da DIP.1 2009 (ano-
calendário 2008), conforme atestam os Anexos 2.2 (fls. 1159/1160) e 2.2.1 (fls. 1161/1163) do
Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 14/75 (fls. 1553).
Sendo assim, possibilitou-se constatar que o saldo contabilizado de R$ 3.004.201,82 (R$
2.181.752,58 + R$ 784.718,57 + R$ 37.730,67 = R$ 3.004.201,82), nos anos-calendário de
2008 e 2009, foi oferecido a tributação pelo regime de competência, sendo (i) o valor de R$
2.181.752,58 tributado em 2008, como demonstrado nos Anexos 2.2 (fls. 1159/1160) e 2.2.1
(fls. 1161/1163) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 14/75 (fls. 1553)
e (ii) o valor de R$ 822.449,24 (R$ 784.718,57 + R$ 37.730,67) tributado em 2009, como
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

indicado nos Anexos os Anexos 2.1 (fls. 1147/1148), 2.1.1 (fls. 1149/1153), 2.1.2 (fls.
1154/1158) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593).
b) Os resultados das contas contábeis R11054.1001, R11055.1005 foram lançados na linha
abaixo da Ficha 6A da DIPJ 2010 e 2009?
Resposta positiva, conforme resposta acima referente ao item “a”.
- Os Anexos 2.2 (fls. 1159/1160) e 2.2.1 (fls. 1161/1163) foram elaborados a partir do razão da
conta contábil #R11055.1005 que demonstra que o valor de R$ 2.181.752,58, registrado por
competência como receita de rendimento de CDB no ano-calendário de 2008, foi oferecido a
tributação no ano-calendário de 2008, o que está efetivamente comprovado na Ficha 06
(“Demonstração do Resultado”), Linha 23 (“Outras Receitas Financeiras”) da DIP.1 2009 no
Anexo Geral III 14/75 (fls. 1553) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140);
- Os Anexos 2.1 (fls. 1147/1148) e 2.1.1 (fls. 1149/1153) foram elaborados a partir do razão da
conta contábil #R11055.1005 que demonstra que o valor de R$ 784.718,57, registrado por
competência como receita de rendimento de CDB no ano-calendário de 2009, foi oferecido a
tributação no ano-calendário de 2009, o que está efetivamente comprovado na Ficha 06
(“Demonstração do Resultado”), Linha 23 (“Outras Receitas Financeiras”) da DIP.1 2010 no
Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140);
- Os Anexos 2.1 (fls. 1147/1148) e 2.1.2 (fls. 1154/1158) foram elaborados a partir do razão da
conta contábil #R11054.1001 que demonstra que o valor de R$ 37.730,67, registrado por
competência como receita de rendimento de CDB no ano-calendário de 2009, foi oferecido a
tributação no ano-calendário de 2009, o que está efetivamente comprovado na Ficha 06
(“Demonstração do Resultado”), Linha 23 (“Outras Receitas Financeiras”) da DIPJ 2010 no
Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140);
c) É possível concluir que o valor de R$ 2.181.752,58, referente às operações iniciadas no
ano-calendário de 2008, integra os valores registrados nesse ano-calendário nas contas
contábeis R11054.1001, R11055.1005, e desta feita, integra a composição da Linha 22 da
Ficha 06A da DIP.1 2009. E o valor de R$ 822.449,24, relacionado às operações ocorridas
em 2009, foi registrado nas mesmas contas contábeis R11054.1001, R11055.1005 nesse
ano-calendário e integra o resultado da Linha 23 da Ficha 06A daquele ano?
Resposta positiva, conforme resposta acima referente ao item “a”.
d) De acordo com os esclarecimentos prestados no referido laudo é possível identificar o
oferecimento à tributação dos rendimentos de operações de swap – código de retenção fls.
5273?
Resposta positiva.
Conforme relatado no Laudo (fls. 2615/2627) e confirmado por este Auditor, os rendimentos
de operações de swap estão segregados em dois tipos de rendimento: (i) rendimentos de juros
pagos nas operações de swap e (ii) rendimentos de ganho de variação cambial quando da
liquidação da operação, os quais foram contabilizados pelo regime de competência como prevê
o CPC no 02 e art. 177 da Lei no 6.404/76.
No caso do item (i) rendimentos de juros pagos nas operações de swap, os mesmos foram
contabilizados da seguinte forma:
- Montante de R$ 277.806,69 registrado como uma perda na conta contábil #R21060.1005 e,
posteriormente, reclassificado para as contas contábeis # R25017.1001 e #R25030.1001 no
ano-calendário de 2008 conforme detalhado nos Anexos 3.2.2 (fls.1474/1484), 3.2.2.1
(fls.1485/1486) e 3.2.2.2 (fls. 1487/1488) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e;
- Montante de R$ 2.173.493,77 registrado como um ganho na conta contábil #R21060.1005 e,
posteriormente, reclassificado para as contas contábeis #R25017.1001 e # R25030.1001 no
ano-calendário de 2009 conforme detalhado nos Anexos 3.1.3 (fls. 1272/1288), 3.1.3.1 (fls.
1289/1290) e 3.1.3.2 (fls. 1291/1295) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140).
Tais montantes foram oferecidos a tributação do IRPJ pelo regime de competência, da seguinte
forma:
- Montante de R$ 277.806,69, como mencionado anteriormente, foi reclassificado da conta
#R21060.1005 para as contas contábeis #R25017.1001 e # R25030.1001 como despesa e
declarado na Linha 40 (“Outras Despesas Financeiras”) da Ficha 06 (“Demonstração do
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

Resultado”) da DIP.1 2009 (ano- calendário 2008), conforme atesta o Anexo 3.2 (fls.
1441/1442) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 14/75 (fls. 1553);
- Montante de R$ 2.173.493,77, como mencionado anteriormente, foi reclassificado da conta
#R21060.1005 para as contas contábeis #R25017.1001 e # R25030.1001 como receita e
declarado na Linha 43 (“Outras Despesas Financeiras”) da Ficha 06 (“Demonstração do
Resultado”) da DIP.1 2010 (ano-calendário 2009), conforme atesta o Anexo 3.1 (fls.
1175/1176) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593);
A metodologia adotada pela KPMG no Termo de Constatação consistiu na análise dos razões
das contas contábeis #R21060J005, #R25017J001 e #R25030J001, o que permitiu identificar o
total de perda com juros nas operações de swap em 2008, no valor de R$ 277.806,69, e ganho
com juros nas operações de swap em 2009 no valor de R$ 2.173.493,77. Assim, a tributação de
tais valores foi realizada pelo regime de competência da seguinte forma: (i) o valor de R$
277.806,69 foi tributado em 2008 como despesa financeira, como demonstrada no Anexo 3.2
(fls. 1441/1442) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 14/75 (fls. 1553)
e (ii) o valor de R$ 2.173.493,77 foi tributado em 2009 como receita financeira, como indicado
Anexo 3.1 (fls. 1175/1176) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) e Anexo Geral III 54/75
(fls. 1593).
No caso do item (ii) rendimentos de ganho de variação cambial quando da liquidação da
operação, os mesmos foram contabilizados pelo regime contábil de competência da seguinte
forma:
- Montantes de R$ 656.669.962,78 e R$ 657.470.540,55 registrados, respectivamente, como
total de despesa com variação cambial passiva em 2009 nas contas contábeis #R29003,
#R290030012, #R29003J002 e #R29005J001, e total de receita com variação cambial ativa em
2009 nas contas contábeis #R19003, #R19003J002, #R19005J001 nas seguintes operações: (i)
com clientes, (ii) fornecedores e (iii) derivativos, conforme detalhado no Anexo Geral III 54/75
(fls. 1593) e Anexo Geral VIII 20/24 e 21/24 (fls. 1749/1750) do Termo de Constatação (fls.
1115/1140);
- Montante de R$ 656.669.962,78 registrado como despesa com variação cambial passiva no
ano-calendário de 2009 pelo regime de competência foi informado na Linha 39 (“Variações
Cambiais Passivas”) da Ficha 06 (“Demonstração do Resultado”) da DIPJ 2010 (ano-
calendário 2009), conforme atesta o Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593) e Anexo 3.1. (fls.
1175/1176) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140);
- Montante de R$ 657.470.540,55 registrado como receita com variação cambial ativa no ano-
calendário de 2009 pelo regime de competência foi informado na Linha 19 (“Variações
Cambiais Ativas”) da Ficha 06 (“Demonstração do Resultado”) da DIPJ 2010 (ano-calendário
2009), conforme atesta o Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593) e Anexo 3.1. (fls. 1175/1176) do
Termo de Constatação (fls. 1115/1140);
Os montantes relacionados aos derivativos foram tributados pelo regime de caixa, tendo em
vista que a Sociedade optou pela tributação quando da liquidação das operações, nos termos da
Medida Provisória no 1858-10/19997, sendo que tais saldos foram declarados da seguinte
forma na DIPJ:
- Neutralização dos saldos contábeis da variação cambial registrados pelo regime de
competência, diretamente na Ficha 09 da seguinte forma: (i) o montante R$ 656.669.962,78,
informado na Linha 39 (“Variação Cambiais Passivas”) da Ficha 06 (“Demonstração do
Resultado”), foi informado na Linha 10 (“Variação Cambiais Passivas”) da Ficha 09
(“Demonstração do Lucro Real”) e, (ii) o montante R$ 657.470.540,55, informado na Linha 19
(“Variação Cambiais Ativa”) da Ficha 06 (“Demonstração do Resultado”), foi informado na
Linha 46 (“Variação Cambiais Ativa”) da Ficha 09 (“Demonstração do Lucro Real”) da DIPJ
2010 (ano-calendário 2009), conforme atesta o Anexo Geral III 59/75 (fls. 1598) e Anexo 3.1.
(fls. 1175/1176) do Termo de Constatação (fls 1115/1140);
- Inclusão do efeito caixa da variação cambial foi informada na Ficha 09 da seguinte forma: o
montante de R$ 27.581.358,90 foi informado na Linha 11 (“Variação Cambial Ativa -
Operação Liquidada”) da Ficha 09 (“Demonstração do Lucro Real”) e o montante de R$
33.996.062,61 foi informado na Linha 47 (“Variação Cambial Passiva – Operação Liquidada”)
da Ficha 09 (“Demonstração do Lucro Real”) da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009), o que
implicou no efeito líquido de variação cambial oferecida a tributação em 2009 de R$
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

6.414.703,71, conforme atesta o Anexo Geral III 59/75 (fls. 1598) e o Anexo 3.1 (fls.
1175/1176) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140);
A metodologia adotada pela KPMG no Termo de Constatação e, por nós reperformada e
validada, consistiu na análise dos relatórios financeiros, por operação, segregando as perdas e
ganhos das operações com clientes, fornecedores e derivativos, a fim de apurar o total de
ganhos com variação cambial, demonstrado no Anexo 3.1.4 (fls. 1296/1363) que representa o
valor de R$ 125.409.952,41 e, perdas com variação cambial, demonstrado no Anexo 3.1.5 (fls.
1366/1435) que representa o valor de R$ 131.824.662,38 nas operações com clientes,
fornecedores e derivativos. O efeito líquido de variação cambial liquidada nessas operações e
oferecido a tributação em 2009 foi de R$ 6.414.703,71, como indicado no Anexo 3.1. (fls.
1175/1176) e Anexo Geral III 59/75 (fls. 1598) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140).
Importante ressaltar que as análises realizadas pela KPMG, a partir dos relatórios financeiros,
conforme indicado no parágrafo anterior, por terem sido realizadas pelo total de perdas e
ganhos auferidos durante todo o período, de forma individualizada, não correspondem aos
saldos “líquidos” indicados pela Pirelli nas Linhas 11 e 47 da Ficha 09 (“Demonstração do
Lucro Real”) da DIPJ 2010, relativos aos saldos de variação cambial liquidada das operações
de clientes, fornecedores e derivativos, nos montantes de R$ 27.581.358,90 e R$
33.996.062,61, respectivamente. Não obstante, como se pode observar, o efeito líquido desses
valores corresponde exatamente ao mesmo valor líquido indicado no Laudo de Constatação da
KPMG, de R$ 6.414.703,71 (R$ 33.996.062,61- R$ 27.581.358,90 = R$ 6.414.703,71),
portanto, não há qualquer divergência entre os saldos líquidos analisados e oferecidos a
tributação, mas tão somente formas diferentes de apresentação dos valores e respectiva
declaração na obrigação acessória.
Assim, por meio da metodologia adotada pela KPMG no Termo de Constatação (fls.
1115/1140), a qual está de acordo com as boas práticas contábeis e tributárias, foi possível
concluir que o valor de R$ 125.409.952,41 de variação cambial liquidada foi oferecida a
tributação em 2009 e que os Anexos 3 (fls. 1164/1172), 3.1 (fls. 1175/1176), 3.1.4 (fls.
1296/1363) e 3.1.5 (fls.1366/1435) do Termo de Constatação (fls. 1115/1140) demonstram que
(i) o valor de R$ 29.797.313,95, que se refere a variação cambial ativa liquidada somente da
operação de swap, compõe o saldo de R$ 125.409.952,41 em contrapartida, (ii) o valor de R$
91.281,62 referente a perda com variação cambial passiva liquidada somente da operação de
swap, compõe o saldo de R$ 131.824.662,28, e que, portanto, foram efetivamente oferecidos a
tributação no exercício de 2009, o que resulta em um montante líquido de variação cambial
atrelada as operações de swap de R$ 29.706.032,33.
e) É possível identificar o oferecimento à tributação das receitas de ganhos de variação
cambial das operações de swap quando da liquidação das operações, levando em
consideração as informações constantes na Ficha 06-A da DIPJ que tratam os registros
pelo regime de competência, deve-se examinar as informações constantes na Ficha 09A da
DIPJ, mais especificamente, das Linhas 11 e 47?
Resposta positiva.
- O Anexo 3.1.4 (fls. 1296/1363) foi elaborado a partir da composição proveniente do sistema
de controle das operações financeiras em que a Pirelli figurou como parte, e demonstra que
todas as operações de swap que deram origem a ganhos com variação cambial ativa liquidada
durante o ano-calendário de 2009, no montante de R$ 29.797.313,95, foram oferecidas a
tributação pelo IRPJ em 2009 pelo regime caixa. Em contrapartida o Anexo 3.1.5 (fls.
1366/1435) foi elaborado a partir da composição proveniente do sistema de controle de
operações financeiras em que a Pirelli figurou como parte, e demonstra que as operações de
swap que deram origem a perdas com variação cambial passiva liquidada durante o ano-
calendário de 2009 foram no montante de R$ 91.281,62.
Assim, o montante líquido efetivamente oferecido a tributação em 2009 de variação cambial
liquidada de operações de swap foi de R$ 29.706.032,33, o que está efetivamente comprovado
nos Anexos 3 (fls. 1164/1172), 3.1 (fls. 1175/1176) e Ficha 09 (“Demonstração do Lucro
Real”) da DIPJ 2010 no Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593) do Termo de Constatação (fls.
1115/1140);
- O Anexo 3.2.2 (fls. 1474/1484) foi elaborado a partir do razão da conta contábil #
R21060J005, posteriormente reclassificado para as contas contábeis #R25017J001 e #
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

R25030J001, que demonstra que o valor de R$ 277.806,69, registrado por competência como
perda de rendimento de juros atrelados a swap no ano-calendário de 2008, foi oferecido a
tributação no ano-calendário de 2008, o que está efetivamente comprovado na Ficha 06
(“Demonstração do Resultado”) da DIPJ 2009 no Anexo Geral III 14/75 (fls. 1553) do Termo
de Constatação (fls. 1115/1140) e na composição demonstrada no Anexo 3 (fls. 1164/1172) do
Termo de Constatação (fls. 1115/1140);
- O Anexo 3.1.3 (fls. 1272/1288) foi elaborado a partir do razão da conta contábil
#R21060J005, posteriormente reclassificado para as contas contábeis #R25017J001 e #
R25030J001, que demonstra que o valor de R$ 2.173.493,77 registrado por competência como
ganho de rendimento de juros atrelados a swap no ano-calendário de 2009 foi oferecido a
tributação no ano-calendário de 2009, o que está efetivamente comprovado na Ficha 06
(“Demonstração do Resultado”) da DIPJ 2010 no Anexo Geral III 54/75 (fls. 1593) do Termo
de Constatação (fls. 1115/1140) e na composição demonstrada no Anexo 3 (fls. 1164/1172) do
Termo de Constatação (fls. 1115/1140).
O Laudo de fls. 2615/2627 sustenta ainda que no Despacho Final em resposta ao pedido de
diligência do CARF (fls. 2492/2540) restou evidente que o Ilmo. Auditor Fiscal não examinou
a composição das linhas 19 e 39 da Ficha 06 da DIPJ 2010 (onde constam os saldos contábeis
de variação cambial ativa e passiva, respectivamente) e, tão pouco, as linhas 11 e 47 da Ficha
09 da DIPJ 2010 (onde constam os saldos relativos à variação cambial ativa e passiva de
operações liquidadas – caixa, respectivamente) para identificar a efetiva tributação da variação
cambial referente às operações de swap. Fato este que nitidamente prejudicou a avaliação
quanto à efetiva tributação dos valores de rendimento auferidos pela Pirelli com operações de
swap.
Tal informação pode ser claramente evidenciada na fl. 2534 do Despacho Decisório, mais
especificamente nos parágrafos 148, 149 e 150, que demonstram que o Ilmo. Auditor Fiscal, ao
analisar o Termo de Constatação da KPMG (fls. 1115/1140), equivocou-se em sua análise
quando considerou as linhas 11 e 47 da Ficha 09 (“Demonstração do Lucro Real”) da DIPJ
2010 como sendo as linhas 11 e 47 da Ficha 06 (“Demonstração do Resultado”) da DIPJ 2010,
não avaliando, dessa maneira, se os ganhos e perdas com variação cambial ativa e passivas
liquidadas, relacionados às operações de swap vinculadas ao IRRF (código da receita 5273), o
qual compôs o Saldo Negativo de IRPJ de 2009, foram efetivamente declarados na Ficha 06 da
DIPJ 2010 e, oferecidas a tributação na Ficha 09 da DIPJ 2010.
Dessa forma, o Ilmo. Auditor Fiscal limitou a análise da tributação dos rendimentos da
variação cambial relativa às operações de swap aos quadros de detalhamento da Linha 23
(“Receitas
Financeiras”) da Ficha 06 da DIPJ 2010 indicado por ele na fl. 2534, sem que fosse realizada a
análise da composição das linhas 19 e 39 da Ficha 06 da DIPJ 2010 e linhas 11 e 47 da Ficha
09 da DIPJ 2010, que demonstram a efetiva declaração e tributação dos rendimentos com
operações de swap naquele período.
Por fim, cabe ressaltar que, procedendo a essa análise, conforme detalhado nos quesitos acima,
concluímos pela efetiva tributação dos valores ora questionados no processo administrativo em
epígrafe, no que diz respeito aos rendimentos das operações de swap.
CONCLUSÃO
Da leitura e confirmação dos argumentos apresentados no Laudo (fls. 2615/2627) e
em face de todo o exposto acima, na presente Informação Fiscal em diligência do CARF,
conclui-se que no caso sob análise, assiste razão ao contribuinte na inconsistências factuais
apontadas pelo mesmo, e corroboradas pelo laudo de fls. de fls. 2615/2627.

29.Pois bem, como visto, o Relatório Fiscal em apreço confirmou toda a
argumentação recursal e as conclusões expostas nos laudos juntados pela Recorrente, a saber:
 os rendimentos financeiros de renda fixa (CDB) que sofreram retenção do
imposto de renda na fonte foram devidamente contabilizados (junto com
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720225/2012-16

outras operações de natureza análoga) nas contas contábeis R11054J001,
R11055J005 da Recorrente;
 os resultados das contas contábeis R11054.1001, R11055.1005 foram
lançados na linha abaixo da Ficha 6A da DIPJ 2010 e 2009;
 o valor de R$ 2.181.752,58, referente às operações iniciadas no ano-calendário
de 2008, integra os valores registrados nesse ano-calendário nas contas
contábeis R11054.1001, R11055.1005, e desta feita, integra a composição da
Linha 22 da Ficha 06A da DIP.1 2009;
 o valor de R$ 822.449,24, relacionado às operações ocorridas em 2009, foi
registrado nas mesmas contas contábeis R11054.1001, R11055.1005 nesse
ano-calendário e integra o resultado da Linha 23 da Ficha 06A daquele ano;
 foi identificado o oferecimento à tributação dos rendimentos de operações de
swap – código de retenção fls. 5273; e
 foi identificado o oferecimento à tributação das receitas de ganhos de variação
cambial das operações de swap quando da liquidação das operações.

30.Desse modo, tendo sido comprovado nos autos que os rendimentos de
operações de swap, assim como os rendimentos derivados de investimentos em renda fixa, foram
efetivamente submetidos à tributação, o total do IRRF incidente deve integrar o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2009, nos termos da Súmula CARF no 80, assim enunciada:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

DISPOSITIVO
31.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, i)rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e ii)dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório remanescente em discussão nesta instância, no importe de R$ 7.803.461,92, que,
somado ao valor de R$ 4.403.422,43 já reconhecido pelo Despacho Decisório, totaliza o
montante de R$ 12.206.884,35, homologando as compensações até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2691
DF CARF MF
Original